Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-58.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001465-58.2024.8.11.9005
EMBARGANTE: NEUZA FRASSETTO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos porcontra acórdão da Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para cassar a liminar que determinara a concessão de medicação não incorporada ao Sistema Único de Saúde. A embargante alega omissão e erro material, sustentando que o laudo médico anexado possui assinatura e data e que a ausência de julgamento do agravo interno configura negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento apontado pela embargante refere-se a uma receita médica, que não se equivale a um laudo médico. Para a concessão da medicação pleiteada, o laudo deve conter informações que justifiquem a necessidade do tratamento, com data e assinatura legível do médico, requisitos não atendidos no caso concreto.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois o objetivo do agravo interno – submeter a decisão monocrática ao colegiado – foi alcançado no julgamento do mérito do recurso. Assim, não há negativa de prestação jurisdicional.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O documento essencial para a concessão de medicação deve ser um laudo médico devidamente datado e assinado, e não mera receita médica.
2. O julgamento colegiado do mérito do recurso supre a necessidade de análise do agravo interno, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1005093-57.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001465-58.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEUZA FRASSETTO - CPF: 353.176.981-20 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025